Tribunal: TJMT
Processo: 1035279-41.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035279-41.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BEZERRA - CPF: 441.988.841-53 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para reconhecer vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinar a conversão da avença para empréstimo consignado comum, aplicar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação e restituir, de forma simples, valores pagos a maior após o
recálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da modalidade contratual pactuada e da suposta ciência inequívoca da embargada acerca da contratação de cartão de crédito consignado com
RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada analisa expressamente a controvérsia sobre a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, apreciando os elementos fático-probatórios constantes dos autos.

O acórdão embargado conclui que a operação, embora formalmente apresentada como cartão consignado, apresenta características materiais de empréstimo consignado, em razão da disponibilização do valor por transferência bancária e ausência de prova de utilização do cartão físico.

O julgado destaca falha no dever de informação, especialmente quanto ao funcionamento da modalidade RMC, ao desconto apenas do valor mínimo da fatura e à insuficiência dessa quantia para amortização do saldo devedor, fundamentos que levaram ao reconhecimento do vício de consentimento.

A utilização de faturas pela embargada, ainda que existente, não afasta a conclusão adotada, pois não comprova sua ciência plena acerca das peculiaridades contratuais e de seus efeitos econômicos.

O acórdão embargado aplica a teoria da aparência e o princípio da boa-fé objetiva para afirmar que a intenção da consumidora
se direcionava
à contratação de empréstimo consignado comum.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida nem para reexaminar fatos e provas, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é inviável a atribuição de efeitos infringentes aos
embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A análise exaustiva dos elementos probatórios afasta a existência de omissão quando o acórdão enfrenta diretamente a controvérsia sobre vício de consentimento em contrato de cartão de crédito consignado com RMC.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito é inadmissível, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A caracterização do vício de consentimento pode decorrer da falha no dever de informação quanto ao funcionamento da modalidade RMC, independentemente da existência de faturas ou de transações registradas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO No
1035279-41.2023.8.11.0002

EMBARGANTE:

BANCO BMG S
/
A

EMBARGADA:
MARIA APARECIDA BEZERRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG S
/
A, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA APARECIDA BEZERRA, para reformar a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória
c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais.

O acórdão embargado, em síntese, reconheceu a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com aplicação retroativa da taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo.

Em suas razões recursais (
id
332944372), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à análise da modalidade contratual efetivamente pactuada entre as partes.

Argumenta que a embargada tinha pleno conhecimento da contratação de cartão de crédito consignado, tendo inclusive realizado diversos saques e compras com o cartão ao longo do período contratual, conforme demonstram as faturas juntadas aos autos
.

Aduz que o contrato foi celebrado de forma clara e transparente, cumprindo o dever de informação e publicidade contratual, sendo impossível a confusão quanto à modalidade contratada, especialmente considerando a utilização reiterada do cartão pela embargada.

Sustenta, ainda, que a conversão da modalidade contratual determinada pelo acórdão ensejaria enriquecimento sem causa da embargada.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada precipuamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de vícios específicos na decisão judicial, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Adentrando ao cerne da controvérsia, cumpre examinar a alegada omissão apontada pelo embargante, consistente na ausência de análise adequada quanto à modalidade contratual efetivamente pactuada entre as partes e à ciência inequívoca da embargada acerca da natureza do contrato celebrado.

I
mpende consignar que os embargos de declaração, consoante a exegese do artigo 1.022 do
CPC
, destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material existente no julgado.

A atribuição de efeitos infringentes ou modificativos, por sua vez, constitui medida excepcional, admissível apenas quando a correção do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar adequadamente as provas documentais que demonstrariam o conhecimento inequívoco da embargada acerca da modalidade contratual pactuada - cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) - e sua utilização reiterada ao longo do período contratual.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o acórdão embargado efetivamente procedeu à análise da controvérsia central, qual seja, a existência ou não de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC.

O
embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar adequadamente as provas documentais que demonstrariam o conhecimento inequívoco da embargada acerca da modalidade contratual pactuada - cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) - e sua utilização reiterada ao longo do período contratual.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o acórdão embargado procedeu à análise exaustiva da controvérsia central, qual seja, a existência ou não de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC.

Nesse sentido, o julgado consignou expressamente que "a análise do contrato revela que, embora formalmente identificado como cartão de crédito consignado, a operação possui características típicas de empréstimo consignado, pois o valor foi disponibilizado por transferência bancária e não há prova de emissão ou uso do cartão físico".

Outrossim, o acórdão fundamentou sua conclusão na "ausência de informações adequadas acerca das condições contratuais - como o fato de os descontos incidirem apenas sobre o valor mínimo da fatura e não amortizarem o saldo devedor", o que caracterizaria "falha no dever de informação e gera vício de consentimento".

Nesse diapasão, verifica-se que o julgado, ao concluir pela existência de vício de consentimento, partiu da análise sistemática e contextualizada dos elementos probatórios constantes dos autos, não se limitando à nomenclatura formal do contrato, mas examinando sua execução prática e as circunstâncias que envolveram sua celebração.

Impende consignar que, não obstante o embargante tenha juntado aos autos faturas do cartão de crédito que indicariam a realização de transações comerciais, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a conclusão quanto à existência de vício de consentimento na contratação.

Isso porque, conforme bem pontuado no acórdão embargado, a operação, em sua essência, aproxima-se mais de um empréstimo consignado tradicional do que de um cartão de crédito consignado, especialmente considerando a forma de disponibilização do valor contratado - mediante transferência bancária direta à conta da embargada.

Ademais, a mera existência de lançamentos nas faturas não comprova, de forma inequívoca, a ciência da embargada acerca das peculiaridades da modalidade contratual, notadamente quanto ao fato de que os descontos mensais corresponderiam apenas ao valor mínimo da fatura, à necessidade de pagamento do valor integral da fatura para evitar a incidência de encargos financeiros e à possibilidade de perpetuação da dívida em razão da insuficiência dos descontos mensais para amortização do saldo devedor.

Nesse contexto, a aplicação da teoria da aparência e do princípio da boa-fé objetiva, conforme consignado no acórdão embargado, conduz à conclusão de que a vontade manifestada pela embargada no momento da contratação estava direcionada à obtenção de um empréstimo consignado tradicional, e não à adesão a um contrato de cartão de crédito consignado.

Destarte, não se vislumbra a alegada omissão no julgado, tendo o acórdão embargado procedido à análise exaustiva dos elementos fático-probatórios constantes dos
autos e fundamentado adequadamente sua conclusão quanto à existência de vício de consentimento na contratação.

Impende ressaltar, outrossim, que os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reanálise do conjunto probatório, finalidades para as quais se prestam os recursos ordinários e extraordinários previstos no ordenamento processual civil pátrio.

In
casu
, verifica-se que, sob o pretexto de sanar suposta omissão no julgado, o embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reanálise do conjunto probatório, pretensão que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise do conjunto probatório, sendo inadmissível sua utilização com finalidade infringente quando não configurada nenhuma das hipóteses legalmente previstas para seu cabimento.

Destarte, não havendo no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025